Tribunal: TJDFT
Processo: 0733744-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733744-67.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELZIR NASCIMENTO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização. 2. No caso concreto, o Autor reconhece ter autorizado os descontos na conta dele, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu. 3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente do Autor/Apelado, decorrentes das operações ajustadas entre as partes. 4. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, caput, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, defendendo a possibilidade de revogação de autorização dos débitos automáticos referentes a empréstimos comuns, descontados em conta corrente. Aduz que a decisão do acórdão em manter os descontos está com amparo equivocado no entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ e na Resolução no 4.790/2020 do BACEN. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, caput, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu de forma clara e fundamentada as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.130.408/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020